Tribunal: TJBA
Processo: 8030150-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030150-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA PIRES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA, ANDRE ALVES DE FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE APELAÇÃO SOBRE MATÉRIA IDÊNTICA. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III (CID E66). ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA, TODAVIA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELATÓRIOS MÉDICOS. CONTRAINDICAÇÃO DE NOVA CIRURGIA BARIÁTRICA. DUAS CIRURGIAS ANTERIORES SEM ÊXITO. COMORBIDADES GRAVES. RISCO À VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. NULIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ESTABELECIMENTO REGULARMENTE INSCRITO NO CNES E NO CREMEB. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SPA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA APTA OFERTADA PELA OPERADORA. PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA COMO CRITÉRIO ADEQUADO. ENTENDIMENTO DO STJ. REsp 1.904.603/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e por
RITA DE CÁSSIA PIRES DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA,
ID 98983505
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a nulidade da cláusula contratual restritiva e condenar a operadora a custear o tratamento de obesidade mórbida da autora em clínica especializada.

2. A autora, ora apelada, propôs a presente demanda,
ID 98983371
, narrando ser beneficiária do plano de saúde mantido pela ré e portadora de obesidade mórbida grau III, classificada sob o
CID E66
. Aduziu ter realizado duas cirurgias bariátricas, em 2005 e 2018, ambas sem êxito, tendo persistido o quadro clínico, com novo ganho de peso e agravamento das comorbidades associadas.

3. Sustentou que,
ID 98983371
, os relatórios médicos que instruem a inicial contém indicação taxativa da necessidade de internação em clínica especializada para tratamento da obesidade, sob acompanhamento de equipe multidisciplinar, por se tratar da última alternativa terapêutica viável. Motivo pelo qual pugnou pela condenação da ré à obrigação de custear integralmente o referido tratamento na Clínica da Obesidade.

4. Ao fim, sobreveio a sentença,
ID 98983505
, por meio da qual o magistrado reconheceu que o tratamento prescrito não ostenta finalidade estética, mas, sim, caráter médico-terapêutico, voltado à preservação da vida da autora. Razão pela qual julgou procedentes os pedidos.

5. Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação,
ID 98983510
, reiterando a tese de exclusão contratual do tratamento, a taxatividade do Rol da ANS e a inexistência de obrigatoriedade de custeio de internação em clínica de emagrecimento. Pugnou pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, por eventual custeio de acordo com os valores que seriam pagos à rede credenciada.

6. A autora, por sua vez, também interpôs recurso de apelação,
ID 98983507
, insurgindo-se exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ao sustentar que deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do tratamento custeado, e não sobre o valor da causa, requerendo, ainda, a majoração do percentual fixado.

7. Posteriormente, a autora apresentou contrarrazões,
ID 98983515
, bem como manejou recurso adesivo,
ID 98983516
, no qual reprisou, nos mesmos termos, a insurgência já deduzida em sua apelação.

8. Com relação a interposição do recurso adesivo,
ID 98983516
, o qual reprisou os pedidos da apelação quanto a condenação dos honorários advocatícios calculados sobre o real proveito econômico da parte autora, conclui-se que a respectiva interposição não encontra amparado no ordenamento jurídico pátrio.

9. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade, prevê que para cada decisão, admite-se a interposição de um único recurso pela mesma parte.

10. Com a interposição da apelação,
ID 98983507
, restou consumada a preclusão consumativa, pois a faculdade recursal já havia sido regularmente exercida desde 03/09/2025. Desse modo, mostra-se inadmissível a apresentação posterior de recurso adesivo para tratar sobre a mesma matéria. Sendo assim, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo,
ID 98983516
, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sem prejuízo da análise da apelação interposta pela autora.

11. A questão devolvida a esta Egrégia Câmara consiste em definir se é legítima a recusa da operadora em custear a internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, à luz da cláusula de exclusão contratual e da alegada taxatividade do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

12. A Constituição da República estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, inciso III) e consagra o direito à vida e à saúde como direitos fundamentais (arts. 5º, 6º e 196), atribuindo-lhes eficácia normativa direta, que se irradia sobre todas as relações jurídicas, inclusive as de natureza contratual.

13. No plano contratual, é certo que a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
. Considerando que a ré, CASSI, constitui entidade de autogestão, não é possível aplicar as disposições consumeristas ao presente caso.

14. Todavia, o referido entendimento sumular não tem o condão de afastar a incidência das normas interpretativas correlatas à boa-fé objetiva e à função social do contrato, princípios consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

15. Acrescente-se que, tratando-se de típico contrato de adesão, incidem ainda os arts. 423 e 424 do mesmo diploma, que determinam a interpretação mais favorável ao aderente e fulminam de nulidade as cláusulas que impliquem renúncia antecipada a direito inerente à natureza do negócio.

16. Ainda, no que se refere ao Rol da ANS cumpre esclarecer que a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 justamente para afastar a compreensão de que o Rol da ANS constitui limite absoluto à cobertura assistencial. Com a inclusão do § 12 ao art. 10, passou-se a reconhecer o caráter exemplificativo do rol, admitindo-se, em determinadas hipóteses, a cobertura de procedimentos não expressamente nele previstos.

17. Nessa senda, ressalta-se que a restrição de cobertura relacionada a tratamentos para emagrecimento alcança apenas aqueles realizados com finalidade estética, não se confundindo, portanto, com o tratamento da obesidade mórbida, que possui finalidade terapêutica e se destina à prevenção e ao controle de doença capaz de comprometer gravemente a saúde do paciente.

18. A autora, com 51 anos de idade à época do ajuizamento da demanda, é portadora de obesidade mórbida grau III, condição evidenciada pelos exames acostados à inicial, que registram estatura de 1,66 m, peso aproximado de 113 kg, índice de massa corporal (IMC) de 41,12 kg/m2 e circunferência abdominal de 126 cm,
ID
98983374
, fls. 21.

19.

A esse quadro somam-se severas comorbidades, documentadas nos autos, dentre as quais apneia obstrutiva do sono, diabetes tipo 2, dislipidemia, esteatose hepática, hérnia discal, artropatia degenerativa incapacitante e transtorno de ansiedade, compulsão alimentar, entre outras. Nesse sentido, o relatório lavrado pela médica endocrinologista Dra. Micheline Ferreira da Silva, CRM 13162,
ID 98983374, fls. 21,
é taxativo e, inclusive, ressalta a urgente necessidade de redução de peso da autora. Veja-se:

“[...] Apresento como camoraidade evidenciada em exame físico e exames complementares:
apneia do sono, sobrecargo de articulações,, com gonartrose bilateral precoce (cirurgia ortopédica em setembro de 2019) e hérnia de discal de L5-51(vide RNM de coluna realizado em 24/01/2020), esteatose hepática, diabetes, baixa autoestima e depressão, dislipidemia mista, espondilodiscoartrose na coluna lombar e cervical, artropatia degenerativa femoropatelar e jemorotibiar em ambos os joelhos sendo necessário cirurgia em joelho
direito em setembro de 2019. Como
complicação da bariátrica
, a paciente apresenta intolerância à medicação oral,
má absorção de ferro e VIT. B12,
sendo necessário fazer reposição com frequência.

Diante de quadro de obesidade persistente,
com falha em tratamento a nível ambulatorial e cirúrgico, contra indico realização de nova bariátrica diante das duas cirurgias anteriores, sem o devido êxito, com necessidade urgente de redução de peso, indico internação em clínica especializada em obesidade, com acompanhamento por equipe multidisciplinar
composta por nutricionistas, endocrinologistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos por no mínimo 170 dias seguidos”.

20.

No mesmo diapasão, o laudo psiquiátrico firmado pelo Dr. Antônio Amorim Peixoto, CRM 10012, reforça a contraindicação de novo procedimento cirúrgico com base no histórico de dois procedimentos sem êxito e no quadro psiquiátrico da paciente,
ID 98983374, fls. 21 a 24
. Confira-se:

“[...]
contra indico nova cirurgia bariátrica sob risco do agravamento da ansiedade
e aumento da compulsão por bebida alcoólica.
Prescrevo tratamento em clínica especializada em tratamento para obesidade com equipe multiprofissional
com acompanhamento psiquiátrico e psicológico, bem como nutricionista e educador físico para reeducação alimentar e mudança de hábitos de vida [...]”

21. Por fim, a médica clínica Dra. Lídia Maria Pereira Rios Santos, CRM 5140, foi categórica ao asseverar ser primordial a intervenção imediata para a perda de peso, a fim de garantir a sobrevida da paciente,
ID 98983374, fls. 21 a 24
. Vejamos:

“Diabetes:
com diagnóstico de diabetes, doença crônica, traz grande prejuízo para saúde da paciente,
relata cansaço, muita fraqueza, que pode evoluir para um
estágio perigoso como desidratação severa, dificuldades respiratórias, vômitos e até o coma.

“Todas as alterações mencionadas são proporcionais à
gravidade do estado clínico de obesidade, necessitando a urgência de perda de peso.

“
A paciente necessita de tratamento de internação,
urgente,
sob supervisão constante de
profissionais multidisciplinar
[...]

“O processo de perda de peso esta diretamente ligada à sobrevida
da paciente.

22. A pretensão da autora, portanto, não se funda em mera conveniência ou em propósito estético, mas em sólido lastro probatório, consubstanciado em relatórios médicos conclusivos e convergentes.

23. Nessa perspectiva, o conjunto probatório é inequívoco, vez que demonstra que a autora ostenta quadro de saúde extremamente delicado, de modo que a internação em clínica especializada apresenta-se como última alternativa terapêutica capaz de afastar o risco iminente de morte da autora.

24. A ré, todavia, ancora a negativa na cláusula 20ª do regulamento do plano,
ID 98983403, fl. 10
, que arrola os serviços excluídos da cobertura. Veja-se:

“CLÁUSULA 20 – Os seguintes serviços e despesas
NÃO SERÃO COBERTOS
pelo CASSI FAMÍLIA: (...)

XIV) estada em estações de águas minerais, hotel, pensão, SPA, casas de repouso e similares; (...)

XXVII)
tratamentos da obesidade (exceto cirurgias para obesidade mórbida)
.”

25.

Da leitura da própria cláusula extrai-se elemento que, longe de socorrer a tese da ré, milita em sentido contrário. Isto porque o item XXVII, ao excepcionar expressamente as cirurgias para obesidade mórbida do rol de exclusões, revela que a moléstia é reconhecida pelo contrato como doença de cobertura assistencial.

26. Nessa senda, os documentos constantes dos autos demonstram que se trata de estabelecimento regularmente constituído para a prestação de serviços de saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 09.284.172/0001-09, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sob o nº 6017371 e no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB) sob o nº 4328, circunstâncias que evidenciam sua regular habilitação para o exercício de atividades médico-assistenciais.

27. Para além disso, a natureza médica e a efetividade do tratamento restam, ademais, demonstradas pelas fichas de evolução acostadas aos autos,
IDs.
98983469
,
98983471
,
98983473
,
98983475
.
A 3ª Avaliação Mensal,
ID 98983473
, elaborada por comissão de avaliação a partir de plano terapêutico individual, registra evolução significativa no quadro clínico da paciente:

“Peso inicial na admissão na Clínica em 07 de abril de 2020 foi 114,2 Kg e IMC 41,44 com o peso atual de 94,5 kg, IMC=34,2 kg/m2,
tendo perda ponderal de 19,7 kg ou 17,2% do peso inicial;
reduziu bem o percentual de gordura corporal,
controlou a hipertrigliceridemia e o diabetes tipo 2
[...]
A paciente apresentou significativa melhora da qualidade de vida,
pois já consegue realizar algumas atividades que,
antes, não conseguia.”

28. Tais elementos evidenciam que o tratamento na referida clínica prescrito ostenta caráter médico e terapêutico, voltado ao controle de doença crônica grave e à preservação da vida da paciente, e não voltado a finalidades recreativas ou meramente estéticas, semelhantes a SPA.

29. Não prospera, igualmente, a alegação de que o programa multidisciplinar disponibilizado pela própria ré constitui alternativa terapêutica adequada ao caso. Isso porque os elementos probatórios dos autos não demonstram que o tratamento ofertado seja capaz de atender às necessidades específicas da autora, que não é compatível com a realização de cirurgia bariátrica.

30. Assim, inexistindo demonstração de alternativa disponibilizada pela operadora apta a substituir o tratamento prescrito, nos termos do art. 373, II, do CPC, revela-se indevida a negativa de cobertura, impondo-se o custeio do tratamento multidisciplinar indicado à autora.

31.Por todo o exposto, considerando que a obesidade é doença crônica, cujo tratamento exige acompanhamento contínuo e multidisciplinar, revela-se abusiva a cláusula que restringe a cobertura terapêutica apenas à realização de cirurgia bariátrica, excluindo modalidades de tratamento igualmente necessárias ao controle da enfermidade. Mantém-se, pois, a sentença, restando desprovida a apelação da ré.

32. Por fim, sustenta a autora que os honorários sucumbenciais, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao custo total do tratamento deferido. A insurgência, contudo, não merece acolhimento

33. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação precisamente aplicável à espécie. Confira-se:

“Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim
ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido
,
o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa
.”

(STJ – 3ª Turma, REsp 1.904.603/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022)

34. Conclui-se, portanto, que a sentença,
ID
98983505
,
ao adotar o valor atualizado da causa como base de cálculo, encontra-se em perfeita consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida neste capítulo, ficando desprovida a apelação da autora.

35. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso adesivo interposto por RITA DE CÁSSIA PIRES DE OLIVEIRA,
ID 98983516
, e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação,
mantendo a sentença integralmente, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030150-09.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apeladas, simultaneamente,
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
RITA DE CÁSSIA PIRES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso adesivo interposto por
RITA DE CÁSSIA PIRES DE OLIVEIRA
e, no mérito,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença, tendo em vista, a inadmissibilidade do recurso adesivo por afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, bem como o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida grave, diante da robusta prova médica produzida nos autos, que evidenciou a urgência da terapêutica, a contraindicação de nova intervenção cirúrgica e a existência de múltiplas comorbidades associadas, revelando-se indevida a aplicação de cláusula contratual restritiva para afastar cobertura de tratamento de natureza eminentemente terapêutica. Reconheceu-se, ainda, que a clínica indicada possui natureza médico-assistencial, não se confundindo com SPA ou estabelecimento recreativo. Manteve-se, por fim, a verba honorária fixada sobre o valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, Bahia, 2026

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N